Tribunal: TJPA
Processo: 0008434-06.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008434-06.2018.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARIA NEUZA FERREIRA AREIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de valores referentes à locação verbal de veículo utilizada para atividades do Fundo Municipal de Saúde, bem como a rejeição do pedido de reembolso do IPVA. O Município sustenta a inexistência de comprovação robusta dos serviços prestados e a nulidade da contratação por ausência de licitação, alegando violação ao interesse público e risco ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de licitação exime o Município de pagar pelos serviços de locação de veículo efetivamente prestados; e (ii) avaliar se há fundamento jurídico para o pagamento de IPVA do veículo contratado na ausência de cláusula contratual que atribua tal obrigação ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de procedimento licitatório não exime a Administração Pública do dever de pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO e precedentes).

4.

A documentação nos autos, incluindo nota de empenho e notas fiscais, comprova a prestação dos serviços e a relação contratual, evidenciando o valor devido pela locação do veículo.

5.

O pedido de reembolso do IPVA foi corretamente rejeitado, pois a atribuição desse ônus ao Município exige expressa previsão contratual, inexistente no caso concreto, preservando os princípios da legalidade e da segurança jurídica nos contratos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7.

A ausência de licitação não exime a Administração Pública de pagar pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

O reembolso de despesas acessórias, como IPVA, exige previsão contratual expressa, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XXI; Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2022; STJ, REsp n. 1.749.626/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 27/04/2016.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado nos autos principais.

O agravante busca a reconsideração ou, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida.

Sustenta o Município que a decisão monocrática apresenta fundamentação equivocada, especialmente ao considerar incontroversa a dívida, e que tal decisão pode causar lesão à ordem pública, dada a situação de insuficiência orçamentária do ente público.

Alega que, embora o contrato objeto do litígio seja nulo por ausência de licitação, não se pode presumir automaticamente o direito da agravada ao pagamento dos valores pleiteados sem a devida comprovação dos serviços alegadamente prestados.

A parte agravante aduz que a decisão desconsidera a necessidade de comprovação robusta do direito alegado pela parte agravada e reforça que há ausência de elementos probatórios consistentes que justifiquem o pagamento de alugueis por serviços supostamente prestados.

Destaca ainda a jurisprudência aplicável que privilegia a proteção do erário público e veda o enriquecimento sem causa, exigindo que os serviços alegados sejam efetivamente comprovados.

Em seu pedido, o Município requer, preliminarmente, o juízo de reconsideração para que a decisão seja revista e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Subsidiariamente, requer que o agravo interno seja provido para que a controvérsia seja analisada em sua integralidade pelo órgão colegiado competente.

Consta da certidão do ID-18061289 - Pág. 1 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado consiste em verificar a regularidade da condenação do Município apelante ao pagamento de valores relativos à locação de veículo contratada de forma verbal, com inclusão da pretensão de pagamento de IPVA do mesmo bem.

É incontroverso nos autos que houve a contratação de locação de veículo entre as partes, ainda que realizada de forma verbal, conforme confissão expressa pelo Município apelante e documentação anexa.

Entre os documentos, destacam-se a nota de empenho nº 12020013, datada de 12/02/2018, identificando Maria Neuza Ferreira Areias como credora da importância de R$ 7.998,99, além da solicitação de despesas do Fundo Municipal de Saúde (ID 11286026 - pág. 2 e 3).

Tais documentos corroboram a relação contratual, indicando que o valor empenhado se destinava ao pagamento de aluguel de veículo para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Ainda, há elementos probatórios confirmam o valor mensal da locação em R$ 1.333,16, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexada (ID 11286024 - pág. 7).

Daí porque, a cobrança de cinco meses de locação (outubro e novembro de 2017, janeiro, fevereiro e março de 2018) resulta no total de R$ 6.665,80, valor este devidamente comprovado pela documentação acostada, e concedido pelo 1.º grau e mantido na decisão agravada.

Neste sentido, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobre a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados ou mercadorias entregues, sob pena de enriquecimento ilícito
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)."

V -
O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013).

VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.

VII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro
.

7.
‘
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8.
Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.”

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares.

II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença.

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

No entanto, em relação ao pedido de pagamento do IPVA requerido pela autora, entendo que foi corretamente rejeitado pelo Juízo de origem, diante da ausência de cláusula contratual que atribuísse tal encargo ao Município.

A transferência desse ônus para a administração pública dependeria de expressa previsão contratual, a qual não foi demonstrada nos autos.

Assim, a exclusão do referido valor da condenação está em consonância com os princípios que regem os contratos administrativos, preservando-se a legalidade e evitando a imposição de obrigações não pactuadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar

provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, conforme detalhado na fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025